Tribunal: TJSP
Processo: 1052821-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência, obrigando as requeridas a manterem ativo o plano de saúde do autor, garantindo que ele usufrua de todos os serviços contratados nas mesmas condições de cobertura assistencial e preço anteriormente praticados, com a aplicação dos reajustes anuais autorizados pela ANS para os contratos individuais. Inconformismo de ambas

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência, obrigando as requeridas a manterem ativo o plano de saúde do autor, garantindo que ele usufrua de todos os serviços contratados nas mesmas condições de cobertura assistencial e preço anteriormente praticados, com a aplicação dos reajustes anuais autorizados pela ANS para os contratos individuais. Inconformismo de ambas as requeridas. Superveniente óbito do autor que não desobriga os réus do ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Artigo 85, §10 do CPC/2015. Estivesse o autor vivo, seria mesmo o caso de manutenção da irretocável sentença. De rigor a condenação das rés no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Redução, porém do montante fixado (de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00). Diminuta complexidade da causa. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC/2015.